Tribunal: TJES
Processo: 0013901-33.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-33.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos p contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em sua maior parte, sentença que reconheceu falha na prestação do serviço educacional, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito, apenas reformada para determinar a restituição na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, bem como se os embargos poderiam ser acolhidos para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais, sem a presença de vício decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e exauriente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à manutenção da condenação.

A alegação de omissão revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando indevida reapreciação da matéria já decidida.

Não há obrigatoriedade de o julgador rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta a resolver a lide.

A pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente vício de integração no acórdão recorrido.

Inexistindo prova de dolo processual, afasta-se a configuração de litigância de má-fé, assim como a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, especialmente por se tratarem dos primeiros embargos opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A fundamentação suficiente do acórdão afasta a alegação de omissão, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício decisório, não sendo admissível quando ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, II, XXXVI e LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021; TJ-SP, EMBDECCV nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023; TJ-AL, EDcl nº 0718168-77.2020.8.02.0001, Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N.º 0013901-33.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

EMBARGADO: DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que versava sobre indenização por dano moral e repetição de indébito.

Em suas razões recursais, argumenta que o r. decisum padece de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos e evidências deduzidos no processo. Sustenta que houve violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade (Art. 5º, II, XXXVI e LIV da CRFB/88), pleiteando a manifestação expressa desta Câmara para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC. Por fim, defende a ausência de caráter protelatório do recurso, requerendo seu provimento para sanar o vício apontado.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, não obstante a argumentação da embargante, a simples análise dos autos demonstra que não há razão para o provimento do presente recurso, pois o que se busca é a revisão do mérito e da interpretação legal adotada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

No caso vertente, não se vislumbra a omissão apontada. A análise detida do aresto embargado revela que esta Segunda Câmara Cível enfrentou a controvérsia de forma clara e exauriente, apresentando as premissas fáticas e os fundamentos jurídicos que conduziram à manutenção da sentença recorrida. A alegação de que houve "clara limitação" quanto às razões de decidir não passa de mero inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. O que se pode extrair da simples leitura da ementa do acórdão recorrido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BOLSA DE ESTUDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra sentença que acolheu os pedidos iniciais de DULCIMAR APARECIDA DA SILVA AFONSO, condenando a instituição ao pagamento de R$ 9.872,52 a título de ressarcimento material (repetição do indébito em dobro) e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da suspensão unilateral e imotivada da bolsa de estudos concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino ao cancelar unilateralmente a bolsa de estudos da autora, ensejando obrigação de indenizar; e (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição de ensino não comprova a existência de inadimplência da autora nem a comunicação prévia do cancelamento da bolsa, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. O cancelamento imotivado da bolsa de estudos configura descumprimento contratual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, ensejando indenização por danos materiais e morais.

5. A jurisprudência reconhece que a interrupção abrupta do benefício educacional viola direitos do consumidor e gera sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6. A falha na prestação do serviço obrigou a autora a ingressar com ação judicial para obter esclarecimentos e reparação, enquadrando-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que justifica a manutenção da indenização por danos morais.

7. No que tange à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou entendimento no EAREsp 664888/RS no sentido de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, só se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. No caso, a cobrança ocorreu entre 2014 e 2016, antes da modulação dos efeitos da decisão do STJ, razão pela qual a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de repetição do indébito, que deve ocorrer na modalidade simples.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral e imotivado de bolsa de estudos concedida por instituição de ensino caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

2. A interrupção injustificada do benefício educacional viola direitos do consumidor e, aliada à necessidade de medidas administrativas e judiciais para solucionar a questão, configura dano moral indenizável, especialmente sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

3. A repetição do indébito, nos casos de cobrança indevida ocorrida antes de 30/03/2021, deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor, conforme modulação dos efeitos da decisão do STJ no EAREsp 664888/RS.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 664888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-RJ, Apelação nº 0018341-75.2019.8.19.0205, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 06/02/2024, DJe 08/02/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220235972001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 23/03/2022, DJe 31/03/2022.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

De igual modo, a pretensão de prequestionamento de dispositivos constitucionais (art. 5º, II, XXXVI e LIV da CRFB/88) não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer vício de integração. Como bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela embargada, é incabível a utilização deste recurso para fins de prequestionamento de matéria constitucional com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário se o acórdão não padece de omissão real.

A tese da imprescritibilidade ou da nulidade absoluta adotada no julgado absorve e supera logicamente discussões laterais, tornando despicienda a menção expressa a cada artigo de lei invocado quando a lógica jurídica empregada é autossuficiente para a solução do conflito.

Nesse sentido, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Finalmente, acerca da suposta litigância de má fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual do embargante
, o que é suficiente para afastar a pretensão apresentada em contrarrazões. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

De igual maneira, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo por tratar-se dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer. A corroborar, menciono:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.